Tribunal: TJSP
Processo: 1003142-58.2015.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Joelho esquerdo – Incapacidade laborativa atual afastada pela prova técnica obtida sob o crivo do contraditório – Incapacidade pretérita não comprovada nos autos – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003142-58.2015.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
ANTONIO FERNANDO DA SILVA NETO, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003142-58.2015.8.26.0587 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003142-58.2015.8.26.0587 – São Sebastião.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelante Antônio Fernando da Silva Neto.
Apelado - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz André Quintela Alves Rodrigues.
Voto no 37.283.
Vistos.
ACIDENTE
DO
TRABALHO

Joelho
esquerdo
Incapacidade laborativa atual afastada pela prova técnica
obtida sob o crivo do contraditório Incapacidade pretérita
não comprovada nos autos
Indenização acidentária
indevida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 132/133, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Antônio Fernando da
Silva Neto em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando
a concessão de benefício acidentário.
Apela o autor. Em síntese, bate-se pela reforma do
julgado com o decreto de procedência da ação, defendendo, para tanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003142-58.2015.8.26.0587 -Voto no
3
comprovação dos requisitos ensejadores à concessão do benefício
perseguido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua inicial que em razão de
acidente sofrido na data de 04 de julho de 2015, durante a prática de sua
atividade laborativa (pedreiro junto à IMC Saste Const. Serv. E Com. Ltda.),
apresenta lesão em seu joelho esquerdo que o incapacita para o trabalho.
Pugna, assim, pela concessão de auxílio-doença
acidentário pelo período de 04.07.2015 (data do alegado acidente de
trabalho) a 12.11.2015 (véspera da concessão do benefício NB
31/612.561.357-0).
De início, de se registrar que o acidente descrito
pelo autor em sua inicial não ficou completamente esclarecido no feito.
Ao depois, a prova técnica realizada nos autos pelo
Dr. Vladnei de S. Talhada F. de Lima afastou a existência de incapacidade
laborativa atual do segurado.
Atestou, para tanto, o vistor judicial, verbis:
- “O exame clínico mostrou-se absolutamente
normal, sem prejuízo articular, do equilíbrio ou da deambulação.
Reflexos, força, trofismo e sensibilidade normais, tanto em
segmento axial quanto apendiculares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003142-58.2015.8.26.0587 -Voto no
4
Pelo exposto, conclui-se pela inexistência de
incapacidade laboral” (fls. 96, destaque do original).
De se pontuar que a incapacidade laborativa do
segurado, referente ao período anterior - de 04.07.2015 a 12.11.2015 -
também não ficou demonstrada no feito.
Isto porque, é certo que o apelante juntou aos autos
relatórios de médicos ortopedistas indicando a necessidade de afastamento
de seu labor, datados de 20.07.2015, 20.08.2015 e 05.10.2015 (fls. 22, 23 e
26). Mas tais documentos foram elaborados unilateralmente e subscritos por
médicos particulares do autor.
De outro lado, consta a fls. 25, cópia de perícia
realizada por médico credenciado perante o INSS, efetivada em período
contemporâneo (1o.09.2015), afastando a existência de incapacidade
laborativa do segurado. E não há nada no processo que desabone referida
conclusão pericial.
O documento juntado a fls. 104/129, por seu turno,
além de não ter sido produzido entre as mesmas partes e sob o crivo do
contraditório, não trouxe nada de novo para o cenário fático existente nestes
autos, não sendo hábil a alterar o resultado do presente julgamento.
Destarte, em que pese o entendimento do autor em
sentido contrário, ausente a comprovação da incapacidade laborativa (atual
ou pretérita), o desacolhimento de seu pedido era mesmo medida que se
impunha.
Sucumbente o apelante, é de se anotar a isenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003142-58.2015.8.26.0587 -Voto no
5
legal que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)